Tribunal: TJBA
Processo: 8001268-67.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001268-67.2024.8.05.0269 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VINICIUS SANTOS Advogado(s):WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA ACORDÃO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001268-67.2024.8.05.0269 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VINICIUS SANTOS Advogado(s):WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. AGERBA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR (CLANDESTINO). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA (IURIS TANTUM). AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA E HABITUALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO GENÉRICO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela AGERBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Anulatória, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 99.796 e da apreensão do veículo do autor. A sentença fundamentou-se na ausência de provas da exploração comercial de transporte de passageiros, afastando a presunção de veracidade do ato administrativo. A Apelante sustenta a legalidade da autuação com base no poder de polícia e questiona o valor dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório apresentado pela Administração Pública é suficiente para comprovar a prática de transporte irregular remunerado de passageiros, prevalecendo sobre a alegação de transporte familiar/privado; e (ii) saber se o valor dos honorários advocatícios fixados por equidade comporta redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 11.378/2009 dispõe sobre o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros (SRI), abrangendo serviços de natureza coletiva, realizados entre pontos terminais, com itinerários, tarifas e horários definidos . Tal regramento não se aplica automaticamente a particulares que realizam transporte eventual ou de natureza individual. 4. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não é absoluta (iuris tantum), admitindo prova em contrário. No exercício do poder de polícia, cabe à Administração demonstrar, de forma robusta, os elementos que caracterizam o serviço irregular (cobrança de passagem, itinerário habitual, captação de passageiros). 5. No caso concreto, o auto de infração é genérico e desacompanhado de registros que corroborem a habitualidade, a mercancia ou as características de transporte público. A mera presença de pessoas no veículo não caracteriza, por si só, transporte clandestino sujeito à fiscalização do SRI. 6. Quanto aos honorários advocatícios, correta a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável. O valor de R$2.000,00 mostra-se razoável e proporcional à complexidade da causa e ao zelo profissional, remunerando dignamente o advogado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Majoração dos honorários recursais para R$2.500,00 (art. 85, § 11, do CPC). Tese de julgamento: "1. A Lei Estadual nº 11.378/2009 regula o transporte coletivo intermunicipal (SRI) e não se aplica a transporte de natureza individual ou eventual sem prova robusta da exploração comercial e habitualidade (clandestinidade). 2. A presunção de veracidade do auto de infração de trânsito é relativa, cabendo à Administração Pública o ônus de provar a prática de transporte irregular remunerado de passageiros quando contestada, sob pena de nulidade do ato por ausência de materialidade. 3. Os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa nas causas de valor inestimável ou irrisório, observando-se os critérios de razoabilidade para evitar o aviltamento da profissão." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 1º, 4º e 40; Resolução AGERBA nº 27/01; CPC, art. 85, §§ 2º, 8° e 11; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, Primeira Turma, REsp 1.494.288/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina; TJ-BA, Seção Cível de Direito Público, Mandado de Segurança Coletivo (Agravo Interno nº 8005413-42.2020.8.05.0000), Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud; TJ-BA, Quinta Câmara Cível, Apelação 8000903-81.2022.8.05.0269, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJ-BA, Segunda Câmara Cível, Apelação 8001072-05.2021.8.05.0269, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer; TJ-BA, Segunda Câmara Cível, Apelação 8000715-25.2021.8.05.0269, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJ-BA, Quarta Câmara Cível, Apelação 8000440-13.2020.8.05.0269, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001268-67.2024.8.05.0269, em que figura como apelante AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA, e, como apelado, VINICIUS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora